Tribunal: TJBA
Processo: 0510473-34.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510473-34.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CLEIDENILSON DA SILVA SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - A autoria e materialidade do crime de roubo majorado restaram plenamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela prisão em flagrante dos acusados na posse da res furtiva. - A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado do STF. - A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, sendo vedada sua exclusão em razão da situação econômica do réu. - O pedido de dispensa das custas processuais não pode ser apreciado nesta sede, sendo matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0510473-34.2017.8.05.0080, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana-Bahia, em que figuram como Apelantes CLEIDENILSON DA SILVA SANTANA e CLEYLTON DA SILVA SANTANA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator.